Tribunal: STF
Processo: Pet 6741
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ. FATOS RELACIONADOS À SUPOSTA ATUAÇÃO DO AGRAVANTE, NOS INTERESSES DE GRUPO EMPRESARIAL, PERANTE A PETROBRAS S/A. APARENTE CONEXÃO COM OPERAÇÃO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 70 DO CPP. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM EM DECORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES EM CURSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO GRUPO ODEBRECHT PELA PREVI QUE SÃO OBJETO DO INQUÉRITO 4.430. DEFERIMENTO, EM PARTE.



    1. Indicando a narrativa fática dos colaboradores suposto recebimento de vantagens pela atuação favorável aos interesses do Grupo Odebrecht perante a Petrobras S/A, torna-se inaplicável a diretriz posta na Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.130, porque demonstrado o liame do contexto com o objeto da operação de repercussão nacional que tramita perante a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná.



    2. Inaplicáveis, ainda, os entendimentos firmados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento da PET 6.664 AgR, já que nestes autos são noticiadas práticas em detrimento da Petrobras S/A, tampouco da PET 6.986, porque não se verifica eventual ofensa direta a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral.



    3. Não havendo menção à autoridade detentora de foro por prerrogativa nesta Suprema Corte, a declinação da competência deve se dar em favor da autoridade judiciária perante a qual tramitam procedimentos que guardam aparente conexão com os fatos narrados, nos termos do art. 79, caput, do Código de Processo Penal.



    4. O declínio por parte desta Suprema Corte não importa em definição da competência, resguardando-se a autonomia jurisdicional do juízo que receberá os autos na verificação, mediante o cotejo com os demais feitos que ali tramitam, da existência ou não da conexão em quaisquer das suas modalidades.



    5. Em homenagem ao princípio da eficiência que deve nortear os atos da administração pública, bem como da vedação ao bis in idem, é imperioso que as autoridades que atuam perante a Seção Judiciária do Paraná sejam alertadas de que os fatos relacionados à intermediação da aquisição pela PREVI do empreendimento denominado Parque da Cidade são objeto do INQ 4.430 que tramita perante este Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo regimental desprovido. Medida cautelar incidental deferida, em parte, para consignar que os fatos relacionados à intermediação da aquisição pela PREVI do empreendimento denominado Parque da Cidade são objeto do INQ 4.430 que tramita perante este Supremo Tribunal Federal.